Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. PEDIDO DE SAÍDA SUBSTITUTIVA DE NATAL. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO GRADUAL DA SAÍDAS. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de saídas especiais e sistemáticas objetiva a ressocialização do menor, sendo estabelecidos critérios pelo Juízo de Execução das Medidas Socioeducativas, que define um programa gradual de concessões.

2. Verificado que ainda não é possível a concessão de benefícios ao reeducando, ante uma necessidade de maior evolução, não lhe pode ser deferida saída de Natal.

3. Recurso conhecido e desprovido.